Tribunal: TJDFT
Processo: 0714215-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714215-95.2019.8.07.0003 RECORRENTE: IVANILDO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO DO DESCONTO PELA TENTATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Réu condenado por infringir o artigo 157, § 3o parte final, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, subtrair coisas de um homem que saía da Igreja Universal, que, ao tentar reagir, foi cortado na mão pela lâmina, quando a segurou para evitar a perfuração do abdome. 2 - O latrocínio tentado se reputa provado quando há prisão em flagrante do réu ainda com a faca suja de sangue nas mãos; a confissão inquisitória foi corroborada pelos relatos da vítima e dos dos policiais condutores do ato, além de uma testemunha do povo. 3 - A avaliação negativa dos antecedentes do réu, baseada em duas condenações anteriores que não configuram reincidência, e das consequências do crime, haja vista as sequelas da vítima, de quem foi parcialmente decepada parte de um dedo, diminuindo-lhe a sensibilidade tátil, 4 - A diminuição pela tentativa será tanto menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime. Como a vítima não foi atingida em região letal, apenas lesionando apenas um dedo da mão, é razoável o desconto de metade da pena. 5 - Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal, e 387, inciso II, do Código de Processo Penal, asseverando que teria ocorrido equívoco na dosimetria da pena, diante da fundamentação inidônea para valorar negativamente a circunstância judicial relativa às consequências do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 59 do CP, e 387, inciso II, do CPP, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A pena-base ficou em vinte e dois anos e seis meses de reclusão, com avaliação negativa dos antecedentes do réu (ID 52345163, incidências 06 e 07) e das consequências do crime, haja vista que a vítima teve decepada a parte superior de um dos seus dedos, ficando ainda prejudicado o sentido do tato. As justificativas são idôneas e convincentes (...)” (ID 15646584). Rever tal conclusão seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027